Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-84.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE CONSENTIR OU AUTODETERMINAR-SE. COMPROVAÇÃO. PROVA ORAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SOBRE FALSA IMPUTAÇÃO DO DELITO AO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS AFASTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR ESPECÍFICO NA INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, quando o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
3. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável, no caso de vulnerabilidade temporária por embriaguez, exige prova de que a vítima, no momento do ato, estava embriagada e totalmente incapaz de oferecer resistência. No caso em análise, além de haver provas contundentes quanto à ocorrência dos fatos descritos na peça acusatória, restou amplamente demonstrado o estado de vulnerabilidade da vítima, totalmente incapaz de se autodeterminar ou de consentir com qualquer ato no dia dos fatos.
3. O fato de o acusado ter negado a materialidade do delito, afirmando que a vítima consentiu com o ato sexual, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque a prova produzida demonstra exatamente o contrário.
4. A jurisprudência do Col. STJ entende que, no caso de estupro de vulnerável, o dano moral é presumido e, portanto, dispensa instrução probatória, sendo necessário, para sua fixação, apenas o pedido expresso na denúncia e a indicação do valor pretendido pela Acusação. 4.1. Tendo sido formulado apenas pedido genérico na denúncia, sem especificação do valor devido, a indenização por danos morais deve ser afastada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.